Tribunal: TJBA
Processo: 0012667-88.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012667-88.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, DIOGENES DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA SUPERIOR À PACTUADA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE COMPROVADA. INTERESSE PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. CONVERSÃO DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em Ação Reivindicatória ajuizada pela Associação Assistencial dos Servidores do DERBA, julgou improcedente o pedido principal de retomada de imóvel e procedente o pedido subsidiário de indenização, em razão de ocupação de área superior à inicialmente pactuada para instalação de estação elevatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da homologação do laudo pericial sem manifestação da Apelante; (ii) estabelecer se a Apelada possui legitimidade ativa e prova inequívoca da propriedade do imóvel; (iii) verificar se a sentença incorreu em vício ultra petita ao fixar indenização superior ao valor indicado na inicial; (iv) aferir se o valor da indenização foi corretamente apurado com base na prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, pois a Apelante foi regularmente intimada para se manifestar e manteve-se inerte, operando-se a preclusão temporal (CPC, art. 223).

A Apelada comprova a propriedade mediante matrícula devidamente registrada, que goza de presunção juris tantum de veracidade (CC, art. 1.245), não elidida por prova robusta em contrário; pareceres municipais e alegações de ilegitimidade foram apresentados intempestivamente e sem força para desconstituir o registro.

A ocupação de 537,10 m2, confessada pela Apelante, excede a área pactuada no termo de compromisso, configurando esbulho parcial; diante do interesse público na manutenção da estação elevatória, aplica-se a conversão do pedido reivindicatório em perdas e danos (CPC, art. 499; DL 3.365/41, art. 35), em conformidade com a jurisprudência do STJ e TJ-MT.

A sentença não é ultra petita, pois o valor da condenação, apurado por perícia, corresponde ao proveito econômico real e pode superar o montante estimado na inicial, nos termos do CPC, art. 292, § 3º, e da interpretação lógico-sistemática dos pedidos.

O valor da indenização foi corretamente fixado com base no laudo pericial elaborado segundo a NBR 14653, adotando o método comparativo direto de mercado e considerando a área indevidamente ocupada; eventual questionamento técnico deveria ter sido formulado na fase instrutória.

Benfeitorias realizadas pela Apelante não agregam valor útil ao proprietário originário, dada a destinação específica da construção, e não reduzem a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte na fase instrutória acarreta preclusão do direito de impugnar laudo pericial em sede recursal. 2. A matrícula do imóvel constitui prova suficiente de propriedade, salvo prova robusta em contrário. 3. A ocupação de imóvel por concessionária de serviço público, quando inviável a restituição em razão do interesse público, converte-se em indenização por perdas e danos, independentemente de pedido expresso. 4. A fixação do valor da indenização pode superar o indicado na inicial quando apurado por perícia e correspondente ao proveito econômico real da demanda. 5. Benfeitorias de uso específico do ocupante não reduzem a indenização devida ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.245, 205, 944, parágrafo único; CPC, arts. 223, 292, § 3º, 373, II, 473, 499, 1.003, § 5º; DL nº 3.365/41, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1972156/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 17.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000267-27.2018.8.11.0006, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023, DJE 03.12.2023; STJ, REsp nº 1698665/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1266376/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.05.2019, DJe 04.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012667-88.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça